Tribunal: STF
Processo: CR 4341
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-09
Data de publicação: 1986-04-09

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA.
JA SE FIRMOU, NESTA CORTE, O ENTENDIMENTO DE QUE, EM SE TRATANDO
DE LIDE CUJA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA E
MERAMENTE RELATIVA, A POSSIBILIDADE DO INTERESSADO NÃO ACEITAR A
JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO EXEQUATUR PARA
CITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, NADA IMPEDE QUE, SE O CITADO RECUSAR
EXPRESSAMENTE SUA SUBMISSAO AO JUÍZO ROGANTE, SE NOTICIE A ESTE
ESSA RECUSA, ACENTUANDO-SE QUE TAL ATITUDE E AMPARADA PELA ORDEM
JURÍDICA BRASILEIRA.
EMBARGOS REJEITADOS.